Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012538-76.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERILAIDADE DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI EMPREGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, evidenciado, no caso, no depoimento prestado pela genitora da vítima, que teria presenciado a prática do delito, enquanto o laudo de exame de corpo de delito se mostra dispensável, tendo em vista a natureza do ato libidinoso (sexo oral).
02. A prática de crime de estupro de vulnerável com abuso de confiança e contra criança de três anos de idade revela maior gravidade do delito, além da abstrata, autorizando a imposição da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
03. Exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012538-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 035.850.923-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. S. S. - CPF: 109.466.101-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERILAIDADE DO CRIME. IMPERTINÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Para a decretação da prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, evidenciado, no caso, no depoimento prestado pela genitora da vítima, que teria presenciado a prática do delito, enquanto o laudo de exame de corpo de delito se mostra dispensável, tendo em vista a natureza do ato libidinoso (sexo oral).

02. A prática de crime de estupro de vulnerável com abuso de confiança e contra criança de três anos de idade revela maior gravidade do delito, além da abstrata, autorizando a imposição da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

03. Exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão de prisão preventiva imposta ao paciente
Francisco Silva do Nascimento
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Em resumo, o paciente, na data de 20/03/2024, foi preso em flagrante pela Polícia Militar pelo cometimento do delito de estupro de vulnerável, porque, em tese, teria praticado atos libidinosos contra vítima de 03 (três) anos de idade.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, após homologar o flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva.

Irresignada, a impetrante sustenta ausência de
fumus comissi delicti
, pois, a seu ver, não constam nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, uma vez que não há exame de corpo de delito da vítima.

Alega, ainda, inexistência de
periculum libertatis
diante da existência de bons predicados pessoais do paciente, de modo que seria possível tutelar a ordem pública por meio de medidas menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 213853696).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 215363665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 218938175).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 20/03/2024, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público, o acusado, na data de 18/03/2024, “
prevalecendo-se da relação doméstica de confiança
”, na condição de amigo e vizinho da família da vítima, praticou, em tese, “
atos libidinosos consistentes em sexo oral com a ofendida
” (id. 213714172, p. 127), a qual, à época, possuía 03 (três) anos de idade.

Ainda, consta da denúncia que, na data dos fatos, a genitora, desconfiada dos abusos sexuais praticados em face da vítima, “
foi devagar até a janela do denunciado para observar o interior da residência. Nesse momento, visualizou a vítima EMILI deitada no sofá, desnuda, virada de frente para o denunciado FRANCISCO, que estava ajoelhado praticando sexo oral na criança
”.

Diante das circunstâncias fáticas, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito, derivada do
modus operandi
empregado, conforme se observa.

[...]
No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito
, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.
Aliados a isso, tenho que, embora o flagranteado seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis,
isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar. [...]
Assim, em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado

(id. 213714171, p. 52).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, ao contrário do alegado, o depoimento da genitora da vítima consubstancia indício suficiente de autoria, notadamente porque se refere à testemunha/informante direta da prática do delito em apuração, já que teria presenciado o paciente realizando sexo oral na criança.

Assim, para o momento, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, competindo ao juízo da causa maiores incursões meritórias no curso da instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de insuficiência probatória por conta da ausência de exame de corpo delito, já que o ato libidinoso supostamente praticado pelo paciente não deixa vestígio, motivo pelo qual, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aludida prova material é dispensável (HC n. 559.127/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Ademais, no que se refere ao
periculum libertatis
, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta dos delitos, haja vista o elevado grau de reprovabilidade das condutas atribuídas ao paciente, o qual, se valendo da confiança de amigo e vizinho da família da vítima, “
atraía a vítima até sua residência frequentemente, com doces e guloseimas, e com ela permanecia por longos momentos, sem que a genitora da vítima desconfiasse de nada
”.

Nesse sentido, o
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social, especialmente porque envolve vítima de apenas 03 (três) anos de idade e abuso de confiança, o que extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo e justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais, diferentemente do sustentado nesta impetração, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Do mesmo modo, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024